Tribunal: TJSP
Processo: 1004678-37.2019.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de título cumulada com reparação por danos morais. Parcial procedência. Reconhecimento da inexigibilidade do título. Danos morais não configurados. Protesto indevido. Cheque sustado e devolvido por alínea errada, permitindo o protesto pelo portador da cártula. Equívoco que não pode levar à responsabilização do réu. Sentença mantida.

Recurso a que se nega

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de título cumulada com reparação por danos morais. Parcial procedência. Reconhecimento da inexigibilidade do título. Danos morais não configurados. Protesto indevido. Cheque sustado e devolvido por alínea errada, permitindo o protesto pelo portador da cártula. Equívoco que não pode levar à responsabilização do réu. Sentença mantida.

Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982946
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004678-37.2019.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante
CEMIRO BRUDER, é apelado LUCIO KIYOYAS HAMAGUTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004678-37.2019.8.26.0079 - Botucatu - Voto no 45.083 - Cida
2
VOTO No: 45.083
APEL.No: 1004678-37.2019.8.26.0079
COMARCA: Botucatu
JUIZ(A) 1aINSTÂNCIA: Fábio Fernandes Lima
APTE. : Cemiro Bruder
APDO. : Lúcio Kiyoyas Hamaguti
Ação declaratória de inexigibilidade de título
cumulada com reparação por danos morais.
Parcial
procedência.
Reconhecimento
da
inexigibilidade do título. Danos morais não
configurados. Protesto indevido. Cheque sustado e devolvido por alínea errada,
permitindo o protesto pelo portador da cártula.
Equívoco
que
não
pode
levar
à
responsabilização do réu. Sentença mantida.
Recurso a que se nega provimento.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fl. 64/69, que julgou parcialmente procedente a ação ajuizada para
declarar a inexigibilidade do cheque 850203, condenando o réu ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em
R$2.000,00.
A parte autora insiste na responsabilização do réu pelo
protesto indevido do cheque, pois ele preencheu folha de cheque extraviada e a
apresentou a pagamento e protesto, buscando vantagem indevida,
considerando-se que não tinha relação jurídica com o recorrente.
Regularmente processado, isento de preparo e sem
impugnação, os autos subiram a esta instância para o reexame da matéria
controvertida.
É a suma do necessário.
Cuida-se de ação declaratória de inexigibilidade de título
cumulada com reparação por danos morais decorrente de protesto indevido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004678-37.2019.8.26.0079 - Botucatu - Voto no 45.083 - Cida
3
O inconformismo limita-se à fixação de indenização por
danos morais.
É certo que o recorrente - titular da cártula, registrou
boletim de ocorrência policial em razão do extravio do cheque (fl. 16/17), bem
como comunicou o banco réu do ocorrido, tanto que o cheque foi devolvido pela
alínea 21 - cheque sustado ou revogado.
Anota-se que a sustação do pagamento do cheque
ocorreu mais de um ano antes da sua apresentação.
O processo correu à revelia e a alegação do recorrente
no sentindo de que inexistia relação jurídica entre as partes restou
incontroversa.
Contudo, tratando-se de cheque que é título de crédito
impróprio, dotado de abstração, autonomia e independência, sendo a sua causa
o saque e por representar uma ordem incondicional de pagamento à vista, que
se desvincula do negócio subjacente que determinou a sua criação, tem-se que
era direito de seu portador o protesto do título.
Acrescentando que a devolução do título ocorreu pela
alínea 21, que não impede o protesto, sendo regular direito do portador.
Como bem enfatizou o MM. Juízo “a quo”, por se tratar de
cheque extraviado, o correto seria ter sido devolvido pela instituição bancária
pela alínea “28” (cheque sustado ou revogado em virtude de roubo, furto ou
extravio), o que impediria o portador, de promover o protesto do título, a teor do
que dispõe o item 10.2, do provimento no 30/1997, da Corregedoria Geral de
Justiça, aplicável aos casos de devolução pelas alíneas 25, 28 e 30, in verbis:
“É vedado o apontamento de cheques quando estes
tiverem sido devolvidos pelo estabelecimento bancário
sacado por motivo de furto, roubo ou extravio das folhas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004678-37.2019.8.26.0079 - Botucatu - Voto no 45.083 - Cida
4
ou dos talonários, nos casos dos motivos números 25, 28
e 30, das Circulares 2.655, de 18/01/96 e COMPE 96/45,
do Banco Central do Brasil, desde que os títulos não
tenham circulado por meio do endosso, nem estejam
garantidos por aval.”
Destarte, evidenciado está que se houve erro ao se
proceder procedeu a devolução da cártula pela alínea “21”, permitindo, assim, o
protesto título.
Ora, se a devolução deu-se por alínea errada, o protesto
somente veio a ocorrer por falha na prestação dos serviços do banco, de modo
que não é possível atribuir ao réu a responsabilidade pelo protesto indevido,
impondo-se a manutenção da r. sentença por seus próprios fundamentos.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica